Tribunal: STF
Processo: RE 1395572
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo Estado de Santa Catarina, com fundamento no artigo 102, inc. III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina - TJSC, que confirmando a sentença, entendeu ser desnecessária a inclusão da União no polo passivo de ação na qual se pretende o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, e determinou o prosseguimento do feito na Justiça Estadual. O correspondente acórdão foi assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS ("20 CANETAS INJETORAS DE 3ML COM TERIPARATIDA"). QUESTÕES PRELIMINARES. PROCESSO AJUIZADO ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA 3ª DIRETRIZ DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO DESNECESSÁRIA. IMPUGNAÇÃO À HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. INSUBSISTÊNCIA. CARÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO PARTICULAR DO TRATAMENTO NA ÉPOCA DO PLEITO INICIAL RESPALDADA POR ESTUDO SOCIAL. MÉRITO. IDOSA PORTADORA DE OSTEOPOROSE. DIREITO À SAÚDE. EXEGESE DOS ARTS. 6º E 196, DA CF/88. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE DO SUS. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO DE FORNECER O TRATAMENTO MÉDICO À PACIENTE FRAGILIZADA. REQUISITOS DO IRDR (TEMA N. 01) DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MINORADOS. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    "Remessa à Justiça Federal de todos os processos no estado em que se encontram por se apresentar, em princípio, necessária a integração da União, salvo os feitos em grau de recurso ajuizados e julgados em Primeiro Grau até 15-4-2020, data que marca as novas diretrizes proclamadas pelo Supremo Tribunal Federal para o Tema n. 793." (3ª Diretriz do Grupo de Câmaras de Direito Público. Ata registrada SEI 0018477-03.2021.8.24.0710. DISPONIBILIZADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO N. 3541, de 18/05/2021). 



    "[...] 1.2 Para a concessão judicial de fármaco ou procedimento não padronizado pelo SUS, são requisitos imprescindíveis: (1) a efetiva demonstração de hipossuficiência financeira; (2) ausência de política pública destinada à enfermidade em questão ou sua ineficiência, somada à prova da necessidade do fármaco buscado por todos os meios, inclusive mediante perícia médica; (3) nas demandas voltadas aos cuidados elementares à saúde e à vida, ligando-se à noção de dignidade humana (mínimo existencial), dispensam-se outras digressões; (4) nas demandas claramente voltadas à concretização do máximo desejável, faz-se necessária a aplicação da metodologia da ponderação dos valores jusfundamentais, sopesando-se eventual colisão de princípios antagônicos (proporcionalidade em sentido estrito) e circunstâncias fáticas do caso concreto (necessidade e adequação), além da cláusula da reserva do possível" (IRDR n. 0302355- 11.2014.8.24.0054/50000, rel. Des. Ronei Danielli, j. 09/11/2016). 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, todos da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).



    Sustenta que, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral, por tratar-se de medicamento não padronizado no SUS, a União deve figurar no polo passivo da demanda.



    Aduz que “o princípio da descentralização, insculpido no art. 198, inciso I da CF, bem como art. 8º da Lei 8.080 previram que as ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), são organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente”, ressaltando que “o fato do sistema ser “único” não significa que todos os entes federativos dele integrantes (União, Estado e Municípios) têm as mesmas atribuições.”



    A Vice-Presidência do TJSC encaminhou os autos para exame da possibilidade de reapreciação da matéria, em juízo de retratação (Evento n. 23, pág. 17), tendo sido mantido o acórdão recorrido (Evento n. 24); então, o recurso extraordinário foi admitido e enviado ao Supremo Tribunal Federal (Evento n. 26).



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.



    Como se vê, a matéria discutida neste recurso extraordinário coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.



    Do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator